Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA. SINDIRETA/DF. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença coletiva, determinou a livre distribuição do feito a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal.

2. Nos termos do inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, "o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". Ademais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, "A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções".

3. Na hipótese dos autos, o Sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição de toda a categoria, não se tratando, portanto, de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo.

4. Deve ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, o que evita sobrecarregar o juízo originário e privilegia a celeridade processual.

5. Recurso conhecido e não provido. Unânime.